Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-37.2023.8.11.0107
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-37.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON DOS SANTOS - CPF: 907.030.659-04 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação
ordinária
para declarar a nulidade de termo
s
de embargo lavrado
s
em razão de desmatamento irregular em propriedade rural utilizada para atividades de subsistência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade
dos Termos de Embargo n. 210442021 e n. 0194015523
, considerando a exceção prevista no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008 para atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da República e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, conforme exceção expressa prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

4.
A documentação constante dos autos comprova inequivocamente que a parte apelada se enquadra no conceito de agricultor familiar, sendo beneficiário de programa de reforma agrária, inscrito no PRONAF, com propriedade inferior a 4 módulos fiscais e que desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar.

5.
A legislação ambiental busca harmonizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem que isso implique autorização para desmatamento irregular.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando devidamente comprovadas através de documentação oficial, não estão sujeitas a embargo ambiental, nos termos da exceção expressa prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, harmonizando-se a proteção ambiental com a garantia do sustento familiar em programas de reforma agrária."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, V, e 51, § 1º; Lei n. 11.326/2006, art. 3º; Decreto n. 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
(
MT
)
que, nos autos da ação
ordinária n.
1000293-37.2023.8.11.0107
movida por
NELSON DOS SANTOS
, julgou procedente o pleito inicial
para declarar
a nulidade dos Termos de Embargo n. 210442021 e n. 0194015523, lavrados pela SEMA/MT, relativos ao imóvel rural Lote n. 381, situado no Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III
, Município de Nova Ubiratã (MT).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, visto que o processo administrativo ambiental ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa, requerendo subsidiariamente a suspensão do processo até a conclusão do trâmite administrativo.

No mérito,
s
ustenta que o embargo da área é consequência legal do comando do §1º do art. 116 da LCE nº 38/1995, sendo exigida a comprovação prévia da regularização da área para seu desembargo.

Argumenta que, embora o caput do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 vede o embargo de áreas onde se exerce atividade de subsistência, o § 2º do referido dispositivo excepciona esta regra na hipótese de desmate não autorizado ocorrido em mata nativa, caso em que o embargo será obrigatório.

Sustenta
ainda
que a condição de pequeno produtor rural não autoriza o desrespeito às normas ambientais e que não há qualquer proibição de decretação de embargo em virtude de desmate de mata nativa em área passível de conversão para uso alternativo do solo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
no Id.
326099902, requerendo o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 342851365).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
(
MT
)
que, nos autos da ação
ordinária n.
1000293-37.2023.8.11.0107
movida por
NELSON DOS SANTOS
, julgou procedente o pleito inicial
para declarar
a nulidade dos Termos de Embargo n. 210442021 e n. 0194015523, lavrados pela SEMA/MT, relativos ao imóvel rural Lote n. 381, situado no Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III
, Município de Nova Ubiratã (MT).

De início, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, o fato de o processo administrativo ambiental se encontrar pendente de julgamento não impede a provocação do Poder Judiciário para controle de legalidade dos atos administrativos, mormente considerando a alegação de prejuízo imediato com o embargo da propriedade utilizada para subsistência familiar, situação que também afasta o requerimento de suspensão do processo, pelo período de 01 (um) ano (CPC, art. 313, inciso V).

Nesses termos,
rejeito
a liminar.

Quanto ao mérito, o
ponto controvertido consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a anulação
dos Termos de Embargo n. 210442021 e n. 0194015523
, considerando, de um lado, a necessidade de proteção ambiental assegurada pelo poder de polícia do
Estado e, de outro, o direito ao exercício da atividade agrícola familiar na pequena propriedade rural do apelado, que é beneficiário do programa de reforma agrária.

Pois bem.

Dispõe o artigo 225, §3º, da Constituição da República, que:

"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;"

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 72 as infrações administrativas passíveis de aplicação de embargo de obra ou atividade.

Quanto ao embargo,
o art. 16

d
o Decreto nº 6.514/2008
,
disciplina
que
“
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
."

[sem destaque no original].

No contexto das infrações ambientais e da atividade de subsistência familiar, o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) disciplina tanto a caracterização da pequena propriedade ou posse rural familiar quanto a imposição do embargo ambiental:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...).

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

(...).

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração."

[sem destaque no original].

Por sua vez, a Lei 11.326/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3º, inciso V, do Código Florestal, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural e atende simultaneamente aos requisitos de não deter área maior que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão-de-obra familiar, ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do estabelecimento e dirigir o empreendimento com sua família.

Com efeito, diferentemente das razões apresentadas pela Fazenda Pública, é possível concluir que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização à proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

No caso, verifica-se que o d. Juízo
a quo
reconheceu, com base na documentação probatória constante dos autos, que o imóvel rural denominado
"P.A. Boa Esperança, I, II e III, Lote 381, no Município de Nova Ubiratã
(MT)
"
, possui área total de 69,33 ha, caracterizando-se como pequena propriedade rural, com aproximadamente um módulo fiscal.

A análise dos documentos que instruem a petição inicial revela que a parte requerente está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), conforme declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ademais, a Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) certifica que a parte requerente é assentada no Projeto de Assentamento PA Boa Esperança I, II E III, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote rural destinado desde 14/10/2014.

Consta ainda nos autos documentação comprobatória da condição de agricultor familiar, incluindo cópias de recibos de pagamento de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ubiratã
(MT)
, notas fiscais de produtos agrícolas, Cadastro Ambiental Rural ativo e Autorização Provisória de Funcionamento Rural emitida em 2021.

Dessa forma, verifica-se que a parte requerente se enquadra inequivocamente no conceito de agricultora familiar, nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Assim, ante o enquadramento da requerente na categoria de agricultora familiar e a previsão expressa do artigo 16,
caput
, do Decreto nº
6.514/2008, o embargo da área mostra-se desproporcional, especialmente diante da ausência de comprovação, por parte do requerido, de que a atividade desenvolvida pela requerente tenha extrapolado os limites da subsistência.

Embora a Fazenda Pública sustente que o § 2º do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona a regra na hipótese de desmate não autorizado ocorrido em mata nativa, tal interpretação deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, especialmente no contexto da agricultura de subsistência por pequeno produtor rural assentado em programa de reforma agrária.

A legislação ambiental busca harmonizar a proteção ao meio ambiente com a garantia de subsistência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, para o qual a terra constitui meio essencial de sobrevivência. O legislador, ao excepcionar as atividades de subsistência da imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas, reconheceu expressamente essa necessidade de proteção, sem que isso implique autorização para o desmatamento irregular ou afastamento da responsabilidade administrativa pela infração.

Nesse sentido, cito precedente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -- AÇÃO ANULATÓRIA -- MATÉRIA AMBIENTAL -- DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO -- EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE -- ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 --
EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA -- CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR -- DECISÃO
LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO -- MANUTENÇÃO -- RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo,
a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V e art. 51, §1º) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.
"

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024,
Publicado
no DJE 19.8.2024).

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, com potencial para configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura de auto de infração, não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme correta conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de anulação do termo de embargo não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026